Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ERRO DE TIPO ESSENCIAL. ARMA COM FUNCIONALIDADE COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica por ausência de potencialidade lesiva do armamento; (ii) estabelecer se há erro de tipo essencial que exclua o dolo do agente; (iii) verificar se existe a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atesta que a arma apreendida, embora com falhas eventuais, está apta a efetuar disparos, o que afasta a tese de atipicidade da conduta. Precedentes do TJDFT.
4. O erro de tipo essencial exige prova de que o agente não conhece, ao cometer o fato, uma circunstância que pertence ao tipo legal. No caso, o réu é policial militar, o que evidencia conhecimento técnico sobre armamento, tornando o erro alegado inverossímil.
5. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado. Por isso, é inaplicável o princípio da insignificância.
6. A pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal pode ser substituída por restritiva de direitos quando presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
I
V. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 20, §1o, 44, §2o; Código de Processo Penal, arts. 156 e 384; Decreto no 11.615/2023, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 03.05.2016, DJe 10.05.2016. STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024. TJDFT, Acórdão 1965839, 0706135-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025. TJDFT, Acórdão 1384835, 0706020-50.2018.8.07.0004, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11.11.2021. TJDFT, Acórdão 1852616, 0714585-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024.